Tribunal: TJPA
Processo: 0812781-83.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10987 - Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812781-83.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANDERSON FERREIRA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de ANDERSON FERREIRA DE SOUSA, contra sentença condenatória que manteve a prisão preventiva e negou o direito de recorrer em liberdade, sob o argumento de ausência de fundamentação concreta. Também foram formulados pedidos de revisão da dosimetria da pena, afastamento da majorante do art. 40, V, e reconhecimento da minorante do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, além da fixação do regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a possibilidade de conhecimento dos pedidos relativos à dosimetria da pena e ao regime prisional, bem como analisar a legalidade da manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os pedidos de revisão da dosimetria, fixação de regime e substituição da pena não comportam conhecimento na via estreita do habeas corpus, por demandarem revolvimento fático-probatório e constituírem matéria de apelação já interposta nos autos de origem.

4. Quanto à prisão preventiva, a sentença apresentou fundamentação concreta ao negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, ressaltando a condenação em regime fechado, a conclusão de que se dedica à atividade ilícita e a engenhosidade da traficância, realizada entre Estados da Federação mediante utilização dos Correios, circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardar a ordem pública.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada, em conformidade com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
É legítima a manutenção da prisão preventiva e a negativa do direito de recorrer em liberdade na sentença condenatória, quando presentes fundamentos concretos relacionados à gravidade da conduta, à periculosidade evidenciada e à insuficiência de medidas cautelares.

Dispositivos legais citados: CF, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 215.539/MT, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., j. 24/06/2025, DJe 02/07/2025; STJ, HC nº 547.478/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., j. 10/03/2020, DJe 23/03/2020; TJ-MS, HC nº 14002108520258120000, Rel. Des. JAIRO ROBERTO DE QUADROS, 3ª Câmara Criminal, j. 27/01/2025, DJe 28/01/2025; TJ/PA, HC nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Rel. Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, Seção de Direito Penal, j. 10/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer em parte e, na parte conhecida, denegar a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia vinte e seis de agosto de dois mil e vinte e cinco e término no dia
vinte e oito de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo
Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 28 de agosto de 2025.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se
de habeas corpus liberatório
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Anderson Ferreira de Sousa
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA,
nos autos do processo nº 0803937-24.2025.8.14.0040.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante em 10/03/2025, acusado da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, em razão da apreensão de aproximadamente 7,6 kg de substância entorpecente (cocaína), além de balanças de precisão, embalagens e material encontrado em sua residência e veículo. Sobreveio sentença condenatória que lhe impôs a pena de 9 anos e 4 meses de reclusão e 933 dias-multa, reconhecendo a causa de aumento do art. 40, V, da Lei de Drogas (tráfico interestadual) e afastando a causa de diminuição do § 4º do art. 33 (tráfico privilegiado).

A defesa sustenta a existência de flagrante ilegalidade na dosimetria da pena, argumentando que a majorante do art. 40, V, foi aplicada sem previsão na denúncia e sem comprovação efetiva da interestadualidade da conduta, bem como que o afastamento do tráfico privilegiado carece de fundamentação idônea, pois o paciente é primário, possui bons antecedentes, trabalho formal e residência fixa.

Alega, ainda, que a prisão preventiva foi mantida com base apenas na gravidade abstrata do delito, sem indicação de elementos concretos que justifiquem a necessidade da custódia, o que configuraria constrangimento ilegal.

Ao final, requer: (i) concessão de liminar para soltura imediata do paciente; (ii) no mérito, a revogação definitiva da prisão preventiva, com aplicação, se necessário, de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP); (iii) a revisão da pena, afastando-se a majorante do art. 40, V, e aplicando-se a minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, em seu grau máximo, com a consequente fixação do regime aberto e a substituição da pena por restritivas de direitos

Juntou documentos.

Em ID 27876740, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade inquinada coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 28519704, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Nesta
Superior Instância
, ID 28625425, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, manifestou-se pelo
parcial conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Anderson Ferreira de Sousa
.

É o sucinto relatório.

VOTO

O foco da impetração recai sobre a alegação de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, bem como sobre os pedidos de revisão da dosimetria da pena, com afastamento da majorante do art. 40, V, da Lei 11.343/06 e reconhecimento da minorante do § 4º do art. 33 da mesma lei, além da fixação do regime inicial aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

De início, não conheço dos pedidos referentes à revisão da dosimetria da pena, à fixação do regime aberto e à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que tais matérias demandam revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, além de se tratarem de pretensões típicas de recurso próprio. Ademais, conforme pesquisa realizada, verificou-se que o paciente já interpôs recurso de apelação nos autos nº 0803937-24.2025.8.14.0040, meio processual adequado para a análise das insurgências relativas à condenação e à dosimetria da pena.

No que tange à alegação de ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, verifico que a magistrada de primeiro grau motivou a necessidade da segregação cautelar com base nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, destacando a condenação em regime fechado, a dedicação do paciente à atividade ilícita e a engenhosidade da traficância, realizada entre Estados da Federação mediante utilização dos serviços dos Correios, circunstâncias que, segundo consignado, evidenciam a periculosidade do agente e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Assim, verifica-se que a Decisão combatida se encontra concretamente fundamentada nos pressupostos legais (materialidade e indícios de autoria) e requisitos processuais, na conformidade do que autoriza o art. 312, CPP, sendo esclarecedor transcrever trecho da referida decisão (ID 27802139):

“... VII – Em relação à situação processual do réu, entendo pela
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
, considerando que foi condenado ao cumprimento de pena em regime FECHADO, além do fato de que foi considerado que se dedica à atividade ilícita, posto a engenhosidade do comércio de substâncias entorpecentes, que além de ser transportada entre Estados da Federação, ainda fora utilizado os serviços dos Correios, demonstrando alta periculosidade do agente...”

Portanto, entendo que a Decisão se encontra devidamente fundamentada, tendo o juízo observado o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, inexiste constrangimento ilegal quando o decreto preventivo está fundamentado em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus interposto pelo Agravante, condenado a sete anos e seis meses de reclusão em regime inicial fechado pela prática do delito de tráfico de drogas, com negativa do direito de recorrer em liberdade.

2. A decisão agravada fundamentou a manutenção da prisão preventiva na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade das drogas apreendidas, além de petrechos utilizados na mercancia ilícita de entorpecentes.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do Agravante está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade de sua manutenção para garantia da ordem pública.

III. Razões de decidir

4. A prisão preventiva foi considerada devidamente fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, devido à gravidade concreta da conduta e à quantidade e variedade das drogas apreendidas.

5. A manutenção da prisão cautelar é justificada pela periculosidade social do Agravante e pela necessidade de resguardar a ordem pública, não sendo suficientes medidas cautelares alternativas.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo improvido.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a necessidade de encarceramento provisório para garantia da ordem pública. 2. A gravidade concreta da conduta e a quantidade e variedade das drogas apreendidas justificam a manutenção da prisão cautelar".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.Jurisprudência relevante citada: STF, HC 93.498/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/10/2012; STJ, AgRg no HC 828.927/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 13/9/2023; STJ, AgRg no HC 751.585/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 30/9/2022.

(AgRg no RHC n. 215.539/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 2/7/2025.) (GRIFEI).

Nestes termos, destaco jurisprudência acerca do tema:

E M E N T A – HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PACIENTE PRESA DURANTE TODO O TRÂMITE PROCESSUAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA – MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA – INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CUSTÓDIA PREVENTIVA E O REGIME SEMIABERTO – ADEQUAÇÃO REALIZADA PELO SENTENCIANTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
Inexiste constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, pois a medida encontra-se devidamente justificada na necessidade imperiosa de garantia da ordem pública, diante da gravidade acentuada da conduta imputada à paciente e dos elementos que sugerem sua periculosidade social, notadamente se considerado que permaneceu presa durante todo o trâmite processual, não se justificando que, após a prolação da sentença que a condenou por tráfico, seja posta em liberdade. É pacífica a orientação jurisprudencial do STJ no sentido de que "tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau."
(HC 547 .478/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020). Não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime imposto na sentença condenatória, especialmente porque o Juiz singular determinou a expedição da guia de recolhimento provisória e a adequação da custódia da paciente ao regime semiaberto. Com o parecer, ordem denegada . (TJ-MS - Habeas Corpus Criminal: 14002108520258120000 Dourados, Relator.: Des. Jairo Roberto de Quadros, Data de Julgamento: 27/01/2025, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/01/2025)
(GRIFEI).

No presente caso, tenho que, ao negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, a magistrada fundamentou sua decisão, uma vez que se encontram bem delineados o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e nos indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, evidenciado na condenação em regime fechado e na conclusão de que o acusado se dedica à atividade ilícita, diante da engenhosidade do comércio de entorpecentes, transportados entre Estados da Federação mediante a utilização dos serviços dos Correios. Tais circunstâncias revelam a gravidade concreta da conduta e evidenciam a necessidade de resguardar a ordem pública, restando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Pondero que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras cautelares mais brandas.

Neste sentido, encarto julgado deste Eg. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE AMEAÇA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. (...).
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada e insuficiente diante do risco concreto de reiteração criminosa e da gravidade específica da conduta.
(...). Ordem denegada. (TJ/PA – Habeas Corpus Criminal nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, Seção de Direito Penal, Julgado em 10/03/2025). (GRIFEI)

Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, especialmente quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, consoante preconiza a Súmula nº 08/2012, deste Eg. TJ/PA, como se verifica na hipótese.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço em parte
do
mandamus
e, na parte conhecida,
denego
a ordem, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 28 de agosto de 2025.

DESª ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/08/2025